Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NÃO ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTOR DA INFRAÇÃO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.

2. Inviável a condenação dos réus pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral, com a certeza necessária, o animus necandi dos acusados, visto que não há provas de que os recorrentes empreenderam efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar a vítima.

3. Inadmissível acolher o pleito de absolvição do segundo recorrente, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o último tentou subtrair os bens da vítima, na companhia do primeiro recorrente, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo.

4. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que restou fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar menor do que o preconizado pela jurisprudência.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. No caso dos autos, os acusados anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com uma arma, mas nenhum bem da vítima chegou a ser efetivamente subtraído, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração intermediária de 1/2 (metade).

8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para readequar o quantum de aumento na primeira fase das dosimetrias das penas dos réus. Parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, redimensionar a fração de diminuição pela tentativa e estabelecer a pena do primeiro recorrente em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima; e a pena do segundo recorrente em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.